Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801071-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801071-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MULTA DIÁRIA EM BUSCA E APREENSÃO. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento a agravo interno. A embargante alega: (i) contradição quanto à manutenção da multa diária sem o descumprimento de ordem judicial; (ii) omissão quanto à interpretação dos arts. 1º, § 4º, e 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69; e (iii) ausência de prequestionamento dos referidos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição ao manter multa diária sem o descumprimento de ordem judicial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de dispositivos do Decreto-Lei 911/69; e (iii) determinar se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado afasta a alegada contradição ao justificar que a multa diária possui natureza coercitiva e preventiva, podendo ser fixada mesmo antes do descumprimento da ordem judicial, com base no art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e na jurisprudência da Corte.

4.

A decisão embargada enfrentou expressamente os dispositivos legais mencionados, afirmando que a manutenção do veículo na comarca é compatível com o direito do devedor e não impede a consolidação da posse e propriedade, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69.

5.

Conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, apenas os que influenciam no resultado da decisão (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a fixação de multa diária com caráter coercitivo e preventivo, independentemente do descumprimento prévio de ordem judicial, no contexto da ação de busca e apreensão. 2. A manutenção do bem na comarca do devedor, durante o prazo legal, visa garantir o exercício do direito de purgar a mora, sem impedir a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei 911/69, arts. 1º, § 4º, e 3º, §§ 1º e 2º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801071-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno.

A embargante sustenta, em síntese:

a)
existência de contradição no acórdão ao manter a multa diária sem que tenha havido descumprimento de ordem judicial, o que violaria o art. 537, §1º, do CPC;

b)
alegada violação aos arts. 1º, §4º e 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, que autorizariam a livre disposição do bem pelo credor após o prazo legal;

c)
a necessidade de prequestionamento expresso dos referidos dispositivos legais para fins recursais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801071-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso,
não se constata a existência de qualquer dos vícios alegados.

A alegada contradição quanto à multa não se sustenta. O acórdão embargado analisou fundamentadamente a legalidade e razoabilidade da multa diária fixada, com base no art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e na jurisprudência consolidada desta Corte.

Ressaltou-se que a multa tem caráter coercitivo e preventivo, visando garantir a restituição do bem em caso de purgação da mora, não havendo necessidade de descumprimento prévio para sua incidência.

Portanto, inexiste contradição.

Também não há omissão quanto à alegada violação aos arts. 1º, §4º e 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69. A decisão embargada enfrentou diretamente a questão ao afirmar que a manutenção do veículo na comarca visa viabilizar o exercício do direito do devedor, conforme previsão expressa no art. 3º, §§1º e 2º, do referido diploma. Tal interpretação é compatível com o sistema jurídico e não impede a consolidação da posse e propriedade, apenas condiciona sua remoção à observância do prazo legal.

De mais a mais, para finalizar, calha salientar que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, por não constatar qualquer vício no acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025